Tribunal: TJSP
Processo: 2153622-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Fazenda Pública do Estado. Pretensão de reforma. Não cabimento. Cálculo que apresenta todos os elementos necessários para a identificação das parcelas que o compõe, assim como dos índices de correção monetária e juros aplicados. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Fazenda Pública do Estado. Pretensão de reforma. Não cabimento. Cálculo que apresenta todos os elementos necessários para a identificação das parcelas que o compõe, assim como dos índices de correção monetária e juros aplicados. Decisão mantida. Recurso improvido.